Tribunal: TJBA
Processo: 8027988-90.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8027988-90.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JUAREZ LAURENTINO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

L

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 121,

§ 1.º e
§ 2.º, inciso
IV
, DO CÓDIGO PENAL
.
RÉU CONDENADO A 1
0
(
DEZ
)
ANOS E 05 (CINCO) MESES
DE RECLUSÃO EM REGIME
INICIAL
FECHADO.
RECURSO DEFENSIVO.

PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
I
NVIABILIDADE.

CUSTÓDIA DECRETADA NO JULGAMENTO POPULAR. ART. 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, DO CPP. PERMISSIVO LEGAL E ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA N.º 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE.

PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
SÚPLICA DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
REQUERIMENTO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO D
O PRIVILÉGIO
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
:
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENTENDEU QUE O ACUSADO AGIU SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE VALORAR NEGATIVAMENTE A MOTIVAÇÃO DO CRIME SOB RISCO DE INCORRER EM CONTRADIÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. OFENDIDO DE APENAS 30 (TRINTA) ANOS. GENITORES QUE DESENVOLVERAM DEPRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA NA SUA FRAÇÃO MÍNIMA. AUSENTE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL OU DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APTO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO PATAMAR ELEITO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA PARA 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8027988-90.2023.8.05.0080
, provenientes da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante o Acusado JUAREZ LAURENTINO DA SILVA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial “motivos do crime”, redimensionando a pena definitiva para 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora